Tribunal: STF
Processo: ARE 1211782
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 21):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu do recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 43-44): 
    ‘ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. REGIME JURÍDICO. ART. 39 DA CF/88 - REDAÇÃO DA EC 19/98. ADI 2.135 -MC. EFEITOS EX NUNC. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA COMUM EM ESTATUTÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. A autora, ora apelante, ajuizou a presente ação de conhecimento em face do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA EAGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA/RJ com o objetivo de que seja reconhecida sua relação funcional com a mencionada Autarquia, nos termos da Lei n° 8.112/90, de modo que a sua aposentadoria paga pelo INSS seja convertida em aposentadoria estatutária com o pagamento de proventos integrais do cargo.
    2. A doutrina e a jurisprudência, atualmente, firmaram consenso de que os Conselhos de Fiscalização Profissional têm natureza jurídica de Autarquias, tendo, inclusive, o STF declarado a inconstitucionalidade do artigo 58 e o §2°, da Lei n° 9.649/98 (ADIN n° 1.717- 6/DF Relator: Ministro Sydney Sanches. Órgão julgador: Tribunal Pleno. DJ 28/03/2003).
    3. A Constituição Federal, no artigo 39, instituiu o Regime Jurídico único, sendo certo que a referida norma constitucional foi regulamentada pela Lei n° 8.112/90, cujo artigo 243 determinou a incidência de suas disposições para os servidores das Autarquias, inclusive as de regime especial, transformando em cargos públicos os empregos ocupados pelos servidores.
    4. A Emenda Constitucional n° 19/98, que alterou o artigo 39 da CF/88, extinguiu a obrigatoriedade do Regime Jurídico Único, o que levou à contratação de empregados pelos Conselhos Profissionais pelo regime trabalhista, por força do disposto no §3° do artigo 58 da Lei n° 9.649/98.
    5. O STF, no julgamento da ADIN n° I.717-6/DF reafirmou a natureza jurídica de direito público dos Conselhos de Fiscalização Profissional, declarando a inconstitucionalidade do caput e parágrafos do artigo 58, salvo quanto ao §3° - instituidor do regime celetista -, cujo exame ficou prejudicado pela vigência, naquele momento (novembro/2002), da EC n° 19/98, que se presumia constitucional.
    6. Em agosto de 2007, entretanto, sobreveio nova decisão do STF, que, nos autos da ADIN n° 2.135 MC/DF, concedeu liminarpara suspender, com efeitos ex nunc, a redação do artigo 39, caput, da CF/88, dada pela EC n° 19/98.
    7. O STJ tem o entendimento de que o regime jurídico dos funcionários dos conselhos de fiscalização será determinado a partir da análise da data de ruptura do vínculo empregatício, sendo necessário perquirir se ocorreu antes ou após a concessão da liminar nos autos da ADIN n° 2.135/DF (STJ - REsp n° 1145265/RI, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DEASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 21/03/2012).
    8. In casa, a autora foi admitida no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro - CREA/RJ em 1°11.1971, quando vigorava o sistema de contratação pelo regime celetista. A sua aposentadoria se deu em 25.11.1999, data em que, de igual modo, vigorava o regime celetista, não tendo, portanto, direito à conversão de sua aposentadoria comum em estatutária.
    9. Apelação desprovida.’
    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (eDOC 7, p. 29 e seguintes).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo e 39 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o direito da agravante de se aposentar pelas regras do regime estatutário, uma vez que “foi admitida em 1971, contando com mais de 17 anos de serviço público ininterruptos quando da promulgação da Carta Magna de 1988, que previu, no artigo 39, em sua redação original, a implantação de um Regime Jurídico único para os servidores das autarquias, inclusive as em regime especial”, como os conselhos de fiscalização profissional (eDOC 10, p. 11).
    Aduz-se, em seguida, que o contrato de trabalho “já havia sido transformado em cargo, expressamente, pelo §1°, do art. 243, da Lei n° 8112/90” (eDOC 10, p. 15). 
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em face do óbice da Súmula 279 do STF e do entendimento de que eventual ofensa ao texto constitucional seria reflexa (eDOC 11, p. 30-32). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso, assim asseverou (eDOC 6, p. 31-40): 
    ‘Contudo, não é pelo fato de o CREA possuir natureza de entidade de direito público que o vínculo empregatício com o conselho profissional estaria submetido, por si só, ao Regime Jurídico Único da Lei n° 8.112/90 e não à CLT - Consolidação das Leis Para tanto, também se faz necessário tecer considerações acerca das alterações legislativas, bem como da jurisprudência, acerca do tema.
    (...)
    Da leitura do voto condutor do acórdão recorrido, depreende-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional pertinente, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. CITAÇÃO DE PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR DE MATÉRIA IDÊNTICA. ART. 557 DO CPC. 1. Reiteração das razões apresentadas no recurso extraordinário, no que pertine à necessidade de apreciação de legislação infraconstitucional, mantém inviabilizado o seguimento do recurso extraordinário. 2. Decisão agravada que se fundamenta em matéria julgada pelo Plenário desta Corte, possibilita ao relator julgá-la monocraticamente, nos termos do art. 557 do CPC e da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 567451 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 01.03.2011). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 
    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários advocatícios fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º, 3º do mesmo dispositivo”.
    Sustenta-se, em suma, a ocorrência de omissão na decisão embargada, visto que, embora tenha se afirmado que o exame do recurso demandaria a apreciação de fatos, provas e matéria infraconstitucional, olvidou-se que toda a matéria fática já foi esgotada pelo Regional de origem. 
    Reitera-se, em seguida, a inconstitucionalidade da decisão recorrida, que violou expressamente a redação original do artigo 39 da CRFB/88 e as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte.
    O Embargado, devidamente intimado, não apresentou manifestação (eDOC 25).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, ‘Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.’ 
    Sem razão a parte Embargante.
    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios na decisão impugnada. 
    In casu, consignei que para se chegar a entendimento diverso daquele adotado pelo juízo a quo necessário seria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Transcrevo, por oportuno o que assentou o Tribunal de origem (eDOC 6, p. 31-40):
    “(...)
     Da narrativa acima exposta, conclui-se que:
    1. Entre o Decreto -Lei n° 968, de 13.10.1969, até 11.12.1990, os Conselhos de Fiscalização Profissional contratavam seu pessoal pelo regime celetista;
    2. Entre 12.12.1990, data da publicação da Lei n° 8.112, até 03.04.1998, vigorou o Regime Jurídico Único para contratações pela Administração Pública Direta, pelas Autarquias e pelas Fundações Públicas;
    3. Entre 04.06.1998, data da publicação da EC n° 19/98, que deu nova redação ao artigo 39, caput, da CF/88 e extinguiu a exigência do Regime Jurídico Único, até 06.03.2008, vigorou o regime celetista para contratação de pessoal dos Conselhos de Fiscalização Profissional;
    4. Após 07.03.2008, data da publicação do acórdão da medida cautelar na ADIN nº 2.135/DF, voltou a vigorar o Regime Jurídico Único.
    A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o regime jurídico dos funcionários dos conselhos de fiscalização será determinado a partir da análise da data da ruptura do vínculo empregatício, sendo necessário perquirir se ocorreu antes ou após a concessão de medida liminar nos autos da ADIN nº 2.135/DF.
    (…)
    Assim, no que tange à possibilidade de concessão de aposentadoria estatutária à autora, necessário perquirir em que momento a mesma foi admitida no CREA/RJ e a data da ruptura do seu vínculo empregatício, ou seja, em que momento se deu a sua aposentadoria.
    III – Da análise do caso concreto.
    In casu, a autora foi admitida no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro – CREA/RJ em 1º. 11.1971, quando vigorava o sistema de contratação pelo regime celetista. A sua aposentadoria se deu em 25.11.1999, data em que, de igual modo, vigorava o regime celetista, não tendo, portanto, direito à conversão de sua aposentadoria comum em estatutária”.
    Verifica-se que o acórdão recorrido concluiu pela inexistência do direito à conversão da aposentadoria comum em estatutária a partir da apreciação da legislação infraconstitucional que rege o vínculo empregatício, bem como dos fatos e provas da causa. Diante desse quadro, nenhuma omissão se observa na decisão que entendeu pela inviabilidade do recurso extraordinário em face do óbice da Súmula 279 do STF, bem como da ofensa indireta ao texto constitucional.
    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações do presente recurso, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, se possa atribuir efeito modificativo na espécie. 
    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários advocatícios fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º, 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente